Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702001-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA REU: MARCILIO BORGES VILELA D E C I S Ã O Por meio da presente ação, ajuizada com fundamento no art. 966, inciso VII, do CPC, os autores pretendem rescindir o acórdão proferido pela egrégia5a Turma Cível deste TJDFT, cuja ementa restou assim redigida: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE COTAS. COOPERATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO. REVELIA. EFEITOS. MUDANÇA NA LINHA OPERADA PELO VEÍCULO TRANSFERIDO AO AUTOR. QUEBRA DA EXPECTATIVA. QUEDA NO FATURAMENTO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. 2. Havendo provas da quebra da legítima expectativa de faturamento decorrente da exploração da linha originária, a rescisão do contrato é medida que se impõe. 3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido”(Acórdão 1296761, 00015010620178070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os autores informam, em apertada síntese, que o acordão que se pretende rescindir é oriundo do processo que tinha por objetivo a rescisão de contrato particular de compra e venda de cotas de Cooperativa. Aduzem, para tanto, que o autor da ação originária, em 25/4/2016, adquiriu 710 cotas da Cootarde, representadas pelo veículo MARCOPOLO/VOLARE. Contudo, segundo suas alegações, a manutenção do negócio jurídico não pode subsistir em razão de omissões em relação à situação dos débitos da Cooperativa. Informam que, apesar da decretação da revelia naqueles autos, o juízo singular facultou a juntada de documentos que pudessem elidir a pretensão autoral. Narram que as provas aptas a contestar as alegações do autor, ora réu, estavam sob a guarda da interventora judicial da Cooperativa nomeada nos autos do processo no 0703561-20.2017.8.07.0003. Entretanto, e apesar de todos os esforços, não foi possível localizá-la. Aduzem que o acórdão que se pretende rescindir firmou a tese jurídica de que os ora autores se mantiveram inertes. Argumentam que, conforme entendimento do colendo STJ, somente se consideram exauridas as tentativas de localização da parte após a utilização de ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, o que não foi observado pelo Juízo originário. Alegam que, mesmo diante das dificuldades encontradas na localização dos interventores da Cooperativa, os autores buscaram, junto à Administração Pública, os documentos necessários à elucidação da lide, conforme requerimento elaborado em 16/11/2020, sendo que tais documentos foram enviados por e-mail em 12 de março de 2021, caracterizando-se como novos. Argumentam que tais documentos guardam relação com o fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada, sendo aptos a afastar a indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes. Afirmam que houve a circulação do veículo englobando o período no qual o autor fora condenado, o que afasta a indenização por lucros cessantes. Argumentam, para tanto, que os autores foram condenados na ação originária em lucros cessantes, no período de julho de 2016 a janeiro de 2017, mas o relatório acostado neste momento demonstra que o faturamento do veículo, objeto dos autos, foi de R$ 156.186,00 (cento e cinquenta e seis mil e cento e oitenta e seis reais), o que comprova a sua circulação, bem como que o réu estaria se locupletando ilicitamente. Expõem que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo que o perigo de dano decorre do fato de que o processo originário se encontra na fase de cumprimento de sentença. Pugnam, ao final, pela procedência da ação rescisória, a fim de que seja proferido novo julgamento com a exclusão da condenação a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, com imediata antecipação de tutela. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária aos autores, uma vez que a hipossuficiência restou demostrada pelos documentos acostados aos autos. Segundo dispõe o art. 969, do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Destarte, nesta fase da ação rescisória, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos autores, caso o cumprimento de sentença tenha prosseguimento, com a expropriação de seus bens. Quanto ao outro requisito apontado acima, os autores sustentam seu pedido rescisório com base no art. 966, inciso VII do CPC. O dispositivo do Código Instrumentário invocado pelos demandantes dispõe, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII –obtiver o autor, posteriormente, ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Feitas tais considerações, confira-se, por oportuno, o teor do voto que lastreou a votação unânime no acórdão rescindendo, litteris: “(...) Pois bem. É fato incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes. Com efeito, o documento de ID 18585050, p. 6/13, confirma que as partes celebraram contrato de compra e venda com cessão e transferência de cotas de Cooperativa, tendo o apelado efetuado o pagamento de R$ 92.000,00 por 710 cotas da COOTARDE – COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO DISTRITO FEDERAL representadas pelo veículo MARCOPOLO VOLARE (número de ordem 520098), cuja descrição encontra-se no referido documento, sendo sua utilização destinada única e exclusivamente para operação do serviço básico do sistema de transporte público coletivo do DF. A Cooperativa, portanto, tinha por finalidade prestar serviços aos seus associados no setor de transporte alternativo de passageiros. Os gravames incidentes sobre o veículo e as diversas demandas trabalhistas em desfavor da Cooperativa (ID 18585050, p. 26/29), em verdade, não seriam motivo para o desfazimento do contrato assinado em caráter irrevogável e irretratável, tampouco o boletim de ocorrência noticiando a existência de ameaça (ID 18585050, p. 23/25). Primeiro porque em simples consulta aos respectivos sistemas seria permitido ao apelado ter conhecimento desses revezes. Segundo porque, em regra, a ameaça surge no calor das emoções e em meio a discussões, não ensejando, por si só, o rompimento do vínculo contratual. Aliás, nem mesmo o fato de a Cooperativa não estar funcionando desde dezembro de 2016 teria esse condão. Por outro lado, o documento de ID 18585050, p. 40/56 traz a informação de que, na época em que celebrado o contrato entre as partes (abril de 2016), o veículo operava a linha 926 – Condomínio Privê/Taguatinga Shopping, tendo havido uma mudança para a linha 924 – P. Sul/Ceilândia Centro a partir do mês de agosto de 2016. O autor, ora apelado, por sua vez, afirmou que essa alteração da linha operada pelo veículo se deu por ingerência dos próprios apelantes. Analisando o que dos autos consta, tem-se que, de fato, houve a mudança da linha operada pelo veículo transferido ao autor/apelado, bem como significativa redução do respectivo faturamento, o que se afigura passível de macular o negócio jurídico firmado entre as partes, em razão da quebra da legítima expectativa que o autor tinha com a exploração da linha 926. Nesse viés, a despeito de todos os judiciosos argumentos trazidos pelos apelantes, sem razão. Sabe-se que a revelia é o estado de fato gerado pela ausência jurídica de contestação e seu principal efeito é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. A propósito, o art. 344 do CPC preceitua que ‘Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor’. (...) Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. O art. 349 do mesmo diploma legal, desse modo, assegura ao réu revel a produção de provas, ‘contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção’. Dentro desse contexto, tem-se que mesmo diante da decretação da revelia dos réus, fora deferido prazo para juntarem os documentos necessários aos deslinde dos fatos, mas decorrido mais de 1 ano nada foi feito, o que deveria ter ocorrido no prazo de defesa. Ademais, o juízo de origem ‘enviou esforços na tentativa de auxiliar a localização da interventora da Cootarde a fim de apresentar nos autos os documentos listados nos itens “a”, “b” e “c” da petição acostada no id. Num. 39094647 - Pág. 3, sem êxito’ (ID 18586606, p. 1), sendo descabido qualquer argumento dos apelantes no sentido de retorno dos autos à instância de origem para que se possa diligenciar nesse sentido novamente. Ora, o direito não socorre aos que dormem, muito menos deve-se permitir que a parte autora permaneça ao talante da parte ré que sequer se deu ao trabalho de se defender nos autos para esclarecer os fatos, especialmente a mudança de linha operada pelo veículo transferido ao autor. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. No caso em apreço, os relatórios acostados aos autos pelo autor demonstram que ele experimentou redução no faturamento a partir do momento em que alterada a linha que explorava, em agosto de 2016. Nesse viés, operada a revelia e presentes os seus efeitos, porque ausente qualquer hipótese do art. 345 do CPC, a rescisão do contrato firmado entre as partes é medida que se impõe, por força da quebra da legítima expectativa de faturamento decorrente da exploração da linha originária, como acertadamente ponderou o juízo a quo, devendo o autor ser indenizado, retornando-se as partes ao “status quo ante””. Com efeito, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada, consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso, devendo, além disso, ser capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável, o que, em princípio, não é o caso dos autos. Isso porque o julgamento do recurso de apelação, objeto do presente feito rescisório, ocorreu em 28/10/20 (ID no 55119987) e somente em 16/11/2020 os autores se movimentaram para buscar provas junto à Secretaria de Transportes e Mobilidade do Distrito Federal da movimentação financeira do carro operado pela Cootarde, o que demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, que as provas não foram produzidas no momento oportuno, por inércia das partes rés no processo judicial. Além do mais, não é possível excluir liminarmente a condenação por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, por meio da tabela de movimentação financeira anexada na rescisória, sem a instauração do contraditório. Confira-se, sobre o tema, o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PENHORA DE SALÁRIO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. ENTENDIMENTO DO STJ. INFRINGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ELEMENTOS DE PROVA NÃO APRESENTADOS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INÉRCIA DO DEVEDOR. IRRESIGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRETENSÃO A SER BUSCADA NA VIA PROCESSUAL ADEQUADA. (...) 6. Evidente que, a pretexto de alegada violação de norma jurídica invocada pelo autor, pretende a parte, na realidade, revolver questões probatórias suficientemente enfrentadas no momento processual adequado, inclusive, em sede recursal. A via da ação rescisória, dada a sua excepcionalidade em prestígio à segurança jurídica e à coisa julgada, não permite, absolutamente, a reapreciação ou análise de provas que não foram produzidas pela simples inércia da parte, sob pena de se transmudar em sucedâneo recursal. 7. Cumpre destacar, ainda, que o pressuposto fático definido pela Corte Superior para permitir, excepcionalmente, a penhora de salário, qual seja, preservação de percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, foi devidamente enfrentado por ocasião do julgamento do acórdão rescindendo, nos limites dos elementos de prova então existentes nos autos. 8. Até mesmo pela inércia do autor, então executado/agravado, é que não se mostra evidente também o suposto erro de fato, consubstanciado na alegação de bis in idem, ou seja, de que estaria o requerente sendo cobrado duas vezes pela mesma dívida, já que, além da penhora judicial, estaria realizando regularmente o pagamento das parcelas contratadas por meio dos descontos diretos em folha de pagamento. Pelo mesmo motivo - inércia -, também não é evidente o erro de fato consistente no suposto equívoco na análise da real capacidade financeira do autor. 9. A irresignação do devedor em relação à eventual inexigibilidade do título exequendo, em razão de, supostamente, as parcelas do empréstimo bancário estarem sendo regularmente pagas mediante consignação em folha de pagamento, deve ser apresentada, se o caso, em nova exceção de pré-executividade perante o juízo da execução. 10. Agravo interno prejudicado. Ação rescisória julgada improcedente” (Acórdão 1737908, 07429496020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no PJe: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. PROVA NOVA E ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 4. O documento novo apto a aparelhar a ação rescisória deve ser preexistente ao ato judicial rescindendo, devendo ainda sua existência ser ignorada pela parte, ou que dele não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável. (...) 6. Ação rescisória conhecida. Pedido improcedente” (Acórdão 1179480, 07104904420188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Além do mais, não é possível excluir liminarmente a condenação por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, por meio da tabela de movimentação financeira anexada na rescisória, sem a instauração do contraditório. Por isso, indefiro a liminar postulada. Cite-se o réu para contestar, querendo, no prazo de trinta (30) dias, na forma do que dispõe o art. 970, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator